Tribunal: STF
Processo: HC 73959
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
        PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO. No exame da
matéria, o órgão julgador há de atuar jungido aos requisitos
previstos em lei. Descabe adentrar na análise da gravidade, em si,
do delito, sob pena de ter-se verdadeiro bis in idem. O tipo, no que
prevista a gradação da pena, já a encerra - precedente: habeas-
corpus nº 70.784-RJ, relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence
perante a Primeira Turma, cujo acórdão foi publicado no Diário da
Justiça de 16 de setembro de 1994, à página nº 24.267.
        PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - LAUDO - PERICULOSIDADE
- SILÊNCIO. Uma vez constatado o silêncio do perito quanto à
periculosidade do condenado, impõe-se a diligência visando à
complementação do laudo. Exsurge extravagante empolgar a omissão
para efeito de indeferir-se o pleito formulado.